Tribunal: STF
Processo: Rcl 69588
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carolayne de Paula Alcoforado Monteiro formalizou reclamação em que aponta a inobservância da decisão proferida na ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio, e na Rcl 29.303, ministro Edson Fachin.



    Busca, em síntese, a concessão de prisão domiciliar ou a determinação da realização da audiência de custódia.



    O ministro Edson Fachin, no exercício da Vice-Presidência, durante o recesso forense, deferiu “parcialmente o pedido de medida liminar, a fim de determinar a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de audiência de apresentação”.



    A autoridade reclamada noticiou o “efetivo cumprimento da determinação de realização da audiência de custódia” (eDoc 27).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela prejudicialidade da reclamação, assim ementado:



    Reclamação constitucional. Audiência de custódia. Prisão preventiva decorrente de mandado judicial. Alegado descumprimento às decisões do STF na Reclamação 29.303/RJ e na ADPF 347/DF. Cabimento. Violação demonstrada. Direito subjetivo à audiência de custódia, como determinado pelos paradigmas indicados, que não pode ser afastado ou mitigado em razão da prisão preventiva ou do proferimento de sentença condenatória. Determinação para que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão. Juntada das informações noticiando a realização da audiência de custódia em 10/7/2024, mantida a prisão preventiva da Recorrente. Perda de objeto. Parecer pela prejudicialidade da Reclamação.



    É o relatório.



    2. Anoto, desde logo, a perda superveniente, em parte, do objeto da reclamação, no que toca à pretendida realização da audiência de custódia, uma vez já alcançada a pretensão.



    Passo a apreciar a reclamação, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar.



    No tocante à citada Rcl 29.303, o Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não tenha sido integrada pela parte reclamante (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Em caso fronteiriço, o ministro Marco Aurélio negou seguimento à Rcl 45.917, nestes termos:



    2. A reclamação nº 29.303 foi ajuizada, em nome próprio, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face do Tribunal de Justiça local, visando a realização de audiências de custódia também em caso de custódia temporária, preventiva ou para cumprimento definitivo de pena. O Relator, ministro Luiz Edson Fachin, acolheu o pedido de liminar em 10 de dezembro de 2020, estendendo a eficácia da decisão, em 15 seguinte, aos demais Tribunais e Juízos.



    Apesar do assentado no precedente, não há falar em atribuição de eficácia vinculante a ato surgido no âmbito de processo subjetivo, a viabilizar a formalização de medida voltada a arguir o descumprimento do pronunciamento judicial.



    Assim, considerando que o reclamante não figurou como parte na Rcl 29.303, torna-se inviável a utilização de referido julgado como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Ademais, a pretensão de prisão domiciliar não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação, no que toca à pretendida concessão de prisão domiciliar.



    3. Em face do exposto, julgo parcialmente prejudicada a reclamação e, na parte restante, nego-lhe seguimento.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado do Pará.



    5. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente